Tribunal: TJSP
Processo: 2266804-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – REFORMA – Há probabilidade do direito, ante a negativa veemente da agravante sobre a sua autorização para a realização da transferência bancária impugnada na ação de origem. Ato que foge completamente ao seu perfil bancário e não é feita,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – REFORMA – Há probabilidade do direito, ante a negativa veemente da agravante sobre a sua autorização para a realização da transferência bancária impugnada na ação de origem. Ato que foge completamente ao seu perfil bancário e não é feita, ordinariamente, sem uma série de confirmações. Cabível a concessão da tutela de urgência postulada, para determinar o estorno do valor transferido de sua conta pelos bancos agravados sem a sua autorização. Recurso provido, prejudicada a análise do agravo interno.